Tribunal: TJPA
Processo: 0801036-04.2020.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801036-04.2020.8.14.0123

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOAO RANGEL RAMOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. CÓPIA DIGITALIZADA INSUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução por quantia certa ajuizada em face de João Rangel Ramos dos Santos, em razão do descumprimento da determinação judicial de depósito, em secretaria, da via original da cédula de crédito bancário que embasava a execução. O agravante sustenta a suficiência da cópia digitalizada do título, a presunção de autenticidade dos documentos juntados aos autos eletrônicos e a ocorrência de formalismo excessivo na exigência da via física da cártula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de cópia digitalizada da cédula de crédito bancário supre a exigência de apresentação da via original do título executivo em ação de execução por quantia certa; e (ii) estabelecer se o descumprimento da determinação judicial de depósito da via original autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário constitui título de crédito dotado de força executiva extrajudicial e pode circular por endosso, razão pela qual sua disciplina jurídica envolve os atributos da cartularidade, literalidade, autonomia e circulação.

A apresentação da via original do título executivo preserva a segurança cambial e processual, pois previne o risco de circulação indevida da cártula e de cobrança em duplicidade contra o devedor.

A presunção de autenticidade dos documentos digitalizados, prevista nos arts. 10 e 11 da Lei nº 11.419/2006, não elimina, por si só, a necessidade de apresentação da via original quando a natureza cartular e circulável do título justifica a providência.

A autenticidade da cópia digitalizada e a necessidade de apresentação da cártula original constituem questões distintas, pois a primeira diz respeito à correspondência documental da cópia, enquanto a segunda se relaciona à segurança inerente ao título executivo circulável.

A juntada da cédula de crédito bancário em formato digital desde a petição inicial não afasta a determinação judicial específica de depósito da via original, quando fundada na natureza jurídica do título e na necessidade de regularidade da execução.

A alegação genérica de inexistência de risco concreto de duplicidade de execuções ou de circulação da cártula não dispensa a apresentação do original, pois a cautela judicial decorre da própria aptidão circulatória do título de crédito físico.

A ausência de impugnação do executado ou de contrarrazões não torna irregular a exigência da via original, sobretudo quando a relação processual ainda não se angularizou plenamente antes do indeferimento da petição inicial.

A dispensa da apresentação da via original do título de crédito com força executiva admite-se apenas em hipóteses excepcionais, mediante justificativa plausível e comprovada, o que não ocorreu no caso.

O descumprimento da determinação de emenda à inicial, após indicação precisa da providência a ser adotada, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A execução fundada em cédula de crédito bancário exige, como regra, a apresentação da via original do título, em razão de sua natureza cartular e de sua possibilidade de circulação por endosso. 2. A cópia digitalizada da cédula de crédito bancário não supre a exigência de apresentação da via original quando houver determinação judicial específica fundada na segurança cambial e processual do título. 3. O descumprimento da determinação de emenda da petição inicial para depósito da via original do título autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 139, IX, 321, caput e parágrafo único, 485, I, e 489, § 1º; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; Lei nº 11.419/2006, arts. 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.277.394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.02.2016, DJe 28.03.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1.939.207/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0818247-58.2025.8.14.0000, Rel. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, 3ª Turma de Direito Privado, j. 28.04.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0830860-80.2025.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 31.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0005343-36.2016.8.14.0006, Rel. Desa. Maria de Nazaré G. Saavedra, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.05.2021; TJDFT, Apelação Cível nº 0704053-13.2020.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, j. 02.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801036-04.2020.8.14.0123

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOAO RANGEL RAMOS DOS SANTOS

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA DE ID 32054335

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta nos autos da ação de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de
JOÃO RANGEL RAMOS DOS SANTOS
, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Na origem, o Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento determinou que a parte autora efetuasse o depósito, em secretaria, da via original do título de crédito que embasava a execução (ID 32046629).

Certificado o não cumprimento da determinação (ID 32046635), sobreveio sentença de indeferimento da petição inicial (ID 32046637), vejamos:

“Cuida-se de Ação proposta pelo Banco do Brasil em face de João Rangel Ramos dos Santos, no entanto, foi determinada a intimação da daquela para emendar a inicial, com diligência específica, a qual não providenciou no prazo legal.

Esse é o relato.

Decido.

Conforme relatado, foi oportunizada à parte autora a emenda da inicial, tendo o despacho indicado com precisão o que deve ser corrigido ou complementado em atenção ao pedido da cooperação (art. 6°, CPC/2015).

Não obstante, em que pese ter sido oportunizada a emenda a inicial, verifica-se que a parte autora não cumpriu a determinação em tempo, deixando de adequar a inicial aos ditames dos arts. 319 e 320 do NCPC.

Nesse sentido, diz o Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial; Por outro lado, explicita o art. 321 e parágrafo único do NCPC, in verbis:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art319] ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Com efeito, verifica-se que a parte autora, em que pese devidamente intimada, não procedeu à emenda da inicial no prazo, nos moldes determinados.

Desta forma, não merece prosseguir a presente ação, sendo medida que se impõe o indeferimento da inicial, posto que não atende aos requisitos constantes nos arts. 319 e 320 do CPC.

Diante do exposto, EXTINGO o processo sem resolução de mérito na forma do art. 485, inciso I, c/c art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes pela parte autora.

Intimação da parte autora e publicação já providenciadas via sistema

Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

P.R.I.

Novo Repartimento, data do sistema.”

Interposta apelação pelo Banco do Brasil S.A., a instituição financeira sustentou a desnecessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, ao argumento de que a cópia do título havia sido regularmente digitalizada e juntada aos autos eletrônicos. Requereu, assim, a reforma da sentença para possibilitar o regular prosseguimento da execução.

A decisão monocrática agravada (ID 32054335), entretanto, manteve a sentença:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de execução por quantia certa, proposta contra João Rangel Ramos dos Santos, com fundamento na ausência de apresentação da cédula de crédito bancário original, conforme determinação judicial. 1. O juízo de origem considerou não cumprida a determinação de emenda à inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instrução de ação executiva, mesmo havendo cópia digitalizada nos autos.

III. Razões de decidir 4. A Cédula de Crédito Bancário, prevista nos arts. 26 a 29 da Lei nº 10.931/2004, é título de crédito dotado de força executiva extrajudicial e passível de circulação por endosso. 5. Diante da possibilidade de circulação do título e para evitar cobrança em duplicidade, é obrigatória a apresentação da via original, salvo justificativa plausível — o que não ocorreu no caso. 6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.277.394/SC, AgInt no REsp 1.939.207/SC) e dos Tribunais locais (TJPA, TJDFT, TJSP) é firme no sentido de que a ausência do título original inviabiliza a propositura da ação de execução, ainda que haja cópia digitalizada. 7. Considerando o não atendimento da determinação de emenda à inicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação executiva.

Tese de julgamento: “1. É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para a propositura de ação de execução, dada a sua natureza de título circulável por endosso. 2. A cópia digitalizada não supre essa exigência, salvo motivo justificado e documentado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29. Jurisprudência relevante citada: • STJ, REsp 1.277.394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 16.02.2016, DJe 28.03.2016; • STJ, AgInt no REsp 1.939.207/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022; TJPA, ApCiv 0005343-36.2016.8.14.0006, Rel. Desa. Maria de Nazaré G. Saavedra, j. 04.05.2021, 2ª Turma de Direito Privado; • TJDFT, ApCiv 0704053-13.2020.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 02.02.2022, 7ª Turma Cível.”

No presente agravo interno (ID 33406121), o Banco do Brasil S.A. requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, a submissão do recurso ao colegiado. Alega, em síntese, que houve erro de premissa fática, pois a cédula de crédito bancário teria sido apresentada em formato digital desde a petição inicial, sob o id processual nº 19144565.

Sustenta que, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei nº 11.419/2006, os documentos digitalizados juntados aos autos eletrônicos gozam de presunção de veracidade e autenticidade, dispensando a apresentação física do original quando inexistente dúvida fundada ou impugnação concreta da parte adversa.

A parte agravante afirma, ainda, que a exigência da via física da cártula, sem impugnação formal quanto à autenticidade da cópia digitalizada, configura formalismo excessivo e afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da efetividade processual, da cooperação, da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito. Invoca, nesse ponto, os arts. 4º, 5º, 6º, 139, IX, e 489, § 1º, do CPC.

Sustenta, também, inexistir risco concreto de duplicidade de execuções ou de circulação da cártula, porquanto o título teria sido digitalizado e incorporado aos autos eletrônicos, além de afirmar que o Banco do Brasil não manteria mais a via física da cédula de crédito bancário. Defende que eventual risco de circulação seria meramente hipotético e que o ordenamento jurídico dispõe de instrumentos aptos a proteger o devedor em caso de cobrança paralela.

Ao final, o agravante requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática, o reconhecimento da validade da cédula de crédito bancário digitalizada e a anulação da sentença de extinção do feito, a fim de permitir o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões (ID 34246264).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

No mérito, contudo, a insurgência não merece acolhimento.

Como se observa, o agravante não trouxe elemento fático ou jurídico apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se, em essência, a renovar tese já apreciada quando do julgamento da apelação, qual seja, a suposta suficiência da cópia digitalizada da cédula de crédito bancário para instrução da execução.

A controvérsia, portanto, permanece circunscrita à legalidade da exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário e às consequências processuais do descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial.

A decisão monocrática agravada deve ser integralmente preservada.

A Cédula de Crédito Bancário, prevista nos arts. 26, 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, ostenta natureza de título de crédito, dotado de força executiva extrajudicial, e, por expressa previsão legal, pode circular mediante endosso em preto, com aplicação, no que couber, das normas de direito cambiário.

Disso decorre que sua disciplina jurídica não se reduz à mera prova documental da obrigação. Ao contrário, trata-se de título cartular, cuja apresentação do original guarda pertinência com os atributos da literalidade, da autonomia e da circulação, além de servir à prevenção de risco de cobrança em duplicidade ou de indevida circulação do documento original.

Nesse cenário, a presunção de autenticidade dos documentos digitalizados, prevista nos arts. 10 e 11 da Lei nº 11.419/2006, não elimina, por si só, a exigência da via original quando a natureza do título e as peculiaridades do caso concreto justificam a providência. A autenticidade da cópia digitalizada e a necessidade de apresentação da cártula original são questões distintas: a primeira diz respeito à correspondência documental da cópia; a segunda, à segurança cambial e processual inerente ao título executivo circulável.

No caso concreto, o Juízo de origem determinou expressamente o depósito da via original do título em secretaria, oportunizando à parte autora a regularização da inicial. A determinação não foi cumprida. Tampouco houve comprovação documental idônea de impossibilidade material de apresentação da cártula ou de qualquer circunstância excepcional que justificasse a dispensa da providência.

A alegação de que o título teria sido juntado em formato digital desde a petição inicial não afasta o fundamento central da decisão agravada. Também não o afasta a afirmação genérica de que não haveria risco concreto de circulação ou duplicidade de cobrança, pois, tratando-se de título de crédito físico, dotado de aptidão circulatória por endosso, a cautela judicial encontra amparo na própria natureza jurídica do documento.

A jurisprudência invocada na decisão monocrática, notadamente o REsp nº 1.277.394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, e o AgInt no REsp nº 1.939.207/SC, de relatoria do Ministro Raul Araújo, ambos do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a juntada do original do título de crédito com força executiva constitui regra, sendo a dispensa admitida apenas em hipóteses excepcionais, mediante justificativa plausível e consistente.

No mesmo sentido, a decisão agravada também registrou precedentes deste Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios no sentido de que a apresentação de cópia, ainda que autenticada ou digitalizada, não satisfaz a exigência quando determinada a juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial passível de circulação.

Colaciono o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA CARTULARIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática proferia em virtude de interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0817235-88.2025.8.14.0006, que determinou a emenda da petição inicial para apresentação das vias originais da Cédula de Crédito Bancário, sob pena de indeferimento da inicial, e em grau recursal teve seu inteiro teor confirmado em Decisão Monocrática ID 29783933.

A execução foi proposta em face de D.H. Júnior Top Baterias Comércio e Serviços e Dalton Hostalácio Júnior, em razão de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário nº 423308176, sendo a demanda instruída com cópia do título executivo.

O juízo de origem entendeu que, por se tratar de título de crédito passível de circulação por endosso, seria imprescindível a apresentação da via original, razão pela qual determinou a emenda da inicial no prazo de 15 dias, nos termos do art. 321 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, é imprescindível a apresentação da via original do título executivo para o regular processamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial representativo de dívida certa, líquida e exigível.

Todavia, por possuir natureza de título de crédito dotado de cartularidade e potencial circulação por endosso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é necessária a apresentação do título original ou de cópia devidamente autenticada, a fim de evitar duplicidade de execuções e assegurar a autenticidade do título.

Nessa linha, firmou o STJ que, quando a execução é instruída apenas com cópia do título, deve o magistrado oportunizar a emenda da inicial para apresentação do original, sendo possível a extinção do processo caso a determinação não seja atendida.

A decisão agravada encontra respaldo no art. 321 do CPC, que autoriza o magistrado a determinar a emenda da inicial quando constatada irregularidade sanável.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça também reconhece a necessidade da juntada do título original em execuções fundadas em cédula de crédito bancário, como forma de assegurar a autenticidade do título e a segurança jurídica da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que determinou a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário.

Tese de julgamento:

A execução fundada em Cédula de Crédito Bancário exige a apresentação da via original do título ou de cópia devidamente autenticada, em razão da natureza cartular e da possibilidade de circulação do crédito.

É legítima a determinação judicial de emenda da petição inicial para apresentação do título original, nos termos do art. 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 321 e 425, §2º; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada:

- TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011424-06.2013.8.14.0006 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022;

- TJ-PA. AP DESPROVIDO, UNANIMIDADE." 0001244-20.2016.8.14.0201. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgamento em 02/12/2019. DJe 11/12/2019;

- STJ, REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/201;

- STJ, AgInt no REsp n. 1.917.965/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022. DJe de 22/22/2022.

ACORDAM os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 28/04/2026 a 06/05/2026, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora: Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0818247-58.2025.8.14.0000 - Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-04-28)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ricardo Takeo Kitamura, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de Embargos à Execução opostos em face de Banco Bradesco S/A, julgou improcedente a demanda incidental em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. O embargante sustentou nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão executiva e inépcia da execução, notadamente pela ausência da via original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se a execução fundada em cédula de crédito bancário pode prosseguir quando o exequente instrui a petição inicial apenas com cópia digitalizada do título, sem apresentação da via original da cártula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial e possui natureza de título de crédito, sendo transferível mediante endosso, conforme previsto no art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

4. A natureza cambial do título atrai a incidência do princípio da cartularidade, segundo o qual o exercício do direito creditório depende da posse da cártula original que incorpora o crédito.

5. A apresentação do título original garante a autenticidade da obrigação e previne o risco de circulação do título e eventual cobrança em duplicidade contra o devedor.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apresentação da via original da cédula de crédito bancário é obrigatória nas demandas que nela se fundamentam, admitindo-se dispensa apenas mediante justificativa plausível.

7. A ausência da cártula original configura falta de documento indispensável à propositura da execução, caracterizando vício que impede o desenvolvimento válido do processo executivo.

8. Reconhecida a ausência de pressuposto processual essencial, impõe-se a extinção da execução sem resolução de mérito, restando prejudicada a análise das demais alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A cédula de crédito bancário, por possuir natureza de título de crédito transferível por endosso, submete-se ao princípio da cartularidade, exigindo a apresentação da via original para aparelhar validamente a execução.

2. A instrução da execução apenas com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário caracteriza ausência de documento indispensável à propositura da ação executiva.

3. A inexistência da via original do título autoriza a extinção do processo de execução sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º; CPC, arts. 240, 321, 485, IV, 784, XII, e 786; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.917.965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022; TJPA, AC 0813013-16.2022.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20.10.2025; TJPA, AC 0804472-26.2023.8.14.0006, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 08.07.2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0830860-80.2025.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-31)

O precedente citado pelo agravante, por sua vez, não impõe conclusão diversa no presente caso. Ainda que se admita, em determinadas hipóteses, a suficiência da cópia digitalizada quando inexistente impugnação concreta ou dúvida fundada quanto ao título, a hipótese destes autos é diversa: houve determinação judicial específica de apresentação da via original, fundada na natureza cartular e circulável da Cédula de Crédito Bancário, e a parte autora não a cumpriu, nem demonstrou, de modo documentado, impossibilidade plausível de fazê-lo.

A propósito, a ausência de contrarrazões ou de impugnação do executado não torna irregular a providência determinada pelo Juízo, sobretudo porque a relação processual sequer se angularizou plenamente antes do indeferimento da inicial. Justamente por isso, a exigência do título original atua como cautela objetiva de regularidade da execução e de proteção do eventual executado contra risco de cobrança paralela.

Assim, tendo sido concedida oportunidade de emenda à inicial, com indicação precisa da providência a ser cumprida, e permanecendo inobservada a determinação judicial, correta a incidência do art. 321, parágrafo único, do CPC, com o consequente indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do mesmo diploma.

Não há, portanto, erro de premissa fática, omissão, contradição ou inadequação jurídica na decisão monocrática. Ao revés, seus fundamentos permanecem hígidos e suficientes para a solução da controvérsia, razão pela qual devem ser ratificados por este Colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos, ora acrescidos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026